Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700140-35.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADA: TERRACAP DESPACHO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada, segundo argumenta, negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 283 da Súmula do STF, afirmando ter mencionado os dispositivos legais infligidos, bem como todos os fundamentos do acórdão refutado. Por fim, ressalta que o entendimento desta Corte diverge da posição do Tribunal da Cidadania. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018